Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APARELHOS CELULARES. DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NULIDADE DO RELATÓRIO INVESTIGATIVO. REJEITADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o, VII, do CP), à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado. A Defesa arguiu preliminar de nulidade do relatório policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a nulidade do relatório policial e (ii) a insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do relatório investigativo implica em prejuízo que deve ser efetivamente demonstrado, nos termos do art. 563 do CPP, o que não restou comprovado nos autos.

4. Se a autoria e a materialidade do crime de roubo estão devidamente comprovadas, a palavra da vítima que reconheceu o acusado na delegacia assume especial relevância em crimes patrimoniais e está em harmonia com as demais provas, como o depoimento coeso do policial que realizou a investigação chegando à autoria do crime, mantem-se a condenação.

5. A qualificadora de emprego de arma branca deverá ser mantida, nos termos do art. 167 do CPP, se as vítimas de forma coerente e assertiva descreveram as características dela (branca com detalhe azul), fato que os intimidaram a ponto de entregarem todos os seus pertences.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.